Tribunal: STF
Processo: Rcl 60639
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Banco Santander em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo 2341150-79.2021.8.13.0000 (1.0000.21.234114- 3/001). 



    Na inicial, em síntese, o reclamante argumenta afronta ao decidido por esta Corte no RE-RG 626.307 (tema 264-RG), porquanto o Tribunal reclamado teria descumprindo a ordem de suspensão processual determinada pela sistemática da repercussão geral.



    Aduz que, somente não estão abrangidos pelas decisões de suspensão proferidas pelo STF aqueles processos que estejam em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento definitivo de sentença, bem como os que se encontrem em fase instrutória. 



    No caso, explica que os autos originários versam sobre cumprimento provisório de sentença (nº 5071091-92.2019.8.13.0024), sendo que o feito principal (processo de conhecimento nº 5275313-42.2007.8.13.0024) mostra-se em fase recursal, encontrando-se pendente de apreciação recurso especial interposto pelo ora reclamante, estando os respectivos autos sobrestados no TJMG, por força das decisões proferidas pelo STF.



    Assim, alega que o feito principal originário, e, por consequência, o cumprimento provisório de sentença de onde se originou o Agravo de Instrumento nº 2341150-79.2021.8.13.0000 (1.0000.21.234114-3/001) mostram-se abrangidos pela determinação de suspensão emanada nas decisões do STF.



    É o relatório.



    Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Passo a decidir.



    O Plenário do STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 591.797, reconheceu a repercussão geral das questões relativas aos expurgos inflacionários do plano econômico Collor I.



    Eis a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO ECONÔMICO COLLOR I. VALORES NÃO BLOQUEADOS. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Ressalte-se que o Ministro Dias Toffoli, relator do mencionado recurso extraordinário, proferiu decisão determinando a incidência do artigo 328 do RISTF aos processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos planos econômicos Collor I, em curso em todo o país, em grau de recurso, independentemente de Juízo ou Tribunal, até julgamento final da controvérsia pelo STF. 



    Na ocasião, também assentou que (i) não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas e que (ii) não é obstada a propositura de novas ações, a distribuição ou a realização de atos da fase instrutória.



    No RE-RG 626.307, relativo aos Planos Bresser e Verão, o também Relator Ministro Dias Toffoli determinou a adoção das seguintes providências:



    “(...)



    b) O sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença transitada em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória.



    c) Limitar o objeto da suspensão dos recursos aos Planos Bresser e Verão, tendo em conta que somente em relação a esses é que se vincula o presente processo representativo da controvérsia, como bem anotou o parecer.



    Ante o exposto, determino a incidência do artigo 238, RISTF, aos processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos Planos Econômicos Bresser e Verão, em curso em todo o País, em grau de recurso, independentemente de juízo ou tribunal, até julgamento final da controvérsia pelo STF. Não é obstada a propositura de novas ações, nem a tramitação das que forem distribuídas ou das que se encontrem em fase instrutória.



    Não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas.”(DJe 1°.9.2010)



    No caso, verifico que o tribunal reclamado, ao promover o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento 2341150-79.2021.8.13.0000 (1.0000.21.234114-3/001) (eDOC 13, id: 80f736f9, p. 26), descumpriu a determinação de sobrestamento proferida por este Tribunal, sobretudo em vista de o processo não se encontrar em fase de execução definitiva. 



    Configura-se, assim, dissonância entre a decisão reclamada com o que decidido por esta Corte. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar o sobrestamento do Processo nº 2341150-79.2021.8.13.0000 (1.0000.21.234114-3/001), em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE-RG 626.307.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente